Tribunal: STF
Processo: ARE 1506282
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “ENSINO SUPERIOR. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE ALTEROU DELIBERAÇÃO DE APROVEITAMENTO. CURSO DE FISIOTERAPIA. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 



    Não resta caracterizada a preterição arbitrária e imotivada capaz de caracterizar afronta à tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral.  



    Tratando-se de procedimento administrativo voltado para a análise de pedido de aproveitamento formulado pela parte autora, estando a deliberação relacionada a critérios de conveniência e oportunidade da Administração, sem que houvesse, por consequência, a necessidade de garantia da possibilidade de influenciar a decisão a ser tomada, não vislumbro a alegada violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    A revisão do ato administrativo de aproveitamento, levada a efeito quando da análise do recurso interposto pela unidade em que se daria a lotação do servidor, não constitui hipótese de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.” (eDOC 126 - ID: 7e844ad7, p.1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a recorrente aponta violação aos arts. 5°, LV; e 37, II e V, do texto constitucional. (eDOC 126 - ID: 7e844ad7)



    Nas razões recursais, explica que foi aprovada em um concurso para professor de anatomia humana do Departamento de Morfologia do Curso de Biologia na Universidade Federal de Pelotas, mas fora do número de vagas previsto no edital. Durante o período de validade do concurso, outra professora de anatomia humana da Fundação Universidade do Rio Grande (FURG) solicitou redistribuição para um novo departamento na Universidade Federal de Pelotas, a qual foi deferida de modo a abrir nova vaga. A recorrente, ao solicitar seu aproveitamento, teve o pedido indeferido.



    Afirma que deveria ter sido nomeada devido a existência de vaga e que houve preterição de modo arbitrário e imotivado. Requer o provimento do recurso, de modo a reconhecer-se a nulidade do ato administrativo que revogou seu aproveitamento na vaga aberta, determinando-se sua nomeação para o cargo de professora no Departamento de Ginástica e Saúde do Curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Pelotas.



    No juízo de admissibilidade do recurso, a Vice-Presidência do TRF 4 negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao tema 784 e o inadmitiu em relação ao restante (eDOC 161).



    Interposto agravo interno quanto a negativa de seguimento em relação ao tema 784 (eDOC 175), a Segunda Seção do TRF 4 decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso (eDOC 216). Contra esse acórdão a recorrente interpôs novo RE (eDOC 223), o qual foi não foi conhecido (eDOC 233). Diante dessa decisão, a recorrente interpôs novo agravo interno (eDOC 245), também não conhecido (eDOC 259).



    Em relação à inadmissão do RE, a recorrente interpôs o presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 177), em que alega a nulidade da decisão que inadmitiu o recurso por utilização de fundamentação genérica e sustenta não ser necessário o exame de fatos e provas.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Preliminarmente, registro que esta Corte, ao apreciar o tema 784 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 837.311, rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.4.2016 , assentou a seguinte tese: 



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 



    1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 



    2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 



    3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    Nesse ponto, conforme relatado, a presidência do tribunal recorrido negou seguimento ao recurso com base no tema 784 da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1030, I, a, do CPC.



    Essa decisão não admite recurso para o STF, apenas Agravo Interno para o próprio tribunal, conforme dispõe o § 2º do art. 1030 c/c com o art. 1021 do CPC.



    Contra a decisão em agravo interno, cabe apenas reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no art. 988, § 5º, II, do CPC.



    Assim, não conheço do ARE nesse ponto.



    No mais, entendo que as alegações relacionadas à existência, ou não, de preterição em razão da abertura de vaga em outro curso da referida Universidade e do indeferimento do aproveitamento pleiteado envolvem a interpretação de normas infraconstitucionais, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Preterição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Tema 784. Observância pela Corte de origem. Multa. Não cabimento. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Mantido o não provimento do agravo regimental. 1. A questão relativa à ocorrência de preterição do candidato, no caso concreto, demandaria a análise do conjunto fático-probatório da causa, providência vedada em sede de recurso extraordinário, consoante o teor da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo a Corte de origem julgado a causa à luz do entendimento que restou consolidado no Tema 784, não há falar em devolução dos autos à Corte de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral. 3. Afastamento da multa imposta no agravo regimental, pois o referido recurso não se enquadra na hipótese do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suspender a determinação de devolução dos autos para aplicação do Tema 784 e afastar a multa imposta com fundamento no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Mantido o não provimento do agravo regimental com relação à incidência da Súmula nº 279/STF.” (ARE 1.260.459 AgR-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.10.2020);



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Repercussão geral. Tema 784. Direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão que indeferiu pedido de nomeação, para cargo público, de candidatos aprovados no respectivo certame em cadastro de reserva , não obstante a desistência de candidatos classificados em colocação imediatamente anterior. 2. A tese firmada no Tema 784, paradigma invocado na inicial da reclamação, afirma a existência de direito subjetivo à nomeação de candidato classificado no cadastro de reserva na hipótese de ‘preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame’. A nomeação de determinado número de aprovados em concurso público caracteriza a necessidade de provimento do cargo público. 3. A Administração Pública, diante da não assunção dos cargos pelos candidatos melhor colocados, pode desistir do provimento desses. Porém, tal desistência deve ser acompanhada de motivação, com justificativa razoável, como, por exemplo, superveniente indisponibilidade orçamentária ou extrapolamento do limite de gastos com pessoal – circunstância não demonstrada no caso. 4. O acórdão reclamado não está, assim, alinhado com tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 32.532 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 3.2.2023).



    Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe seguimento (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 126, p. 13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente